Tribunal: TJDFT
Processo: 0740319-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0740319-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ERLEM BARBOSA DO NASCIMENTO REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, EMPRESA DE REGULARIZACAO DE TERRAS RURAIS - ETR S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, intentada por ERLEM BARBOSA DO NASCIMENTO visando rescindir sentença proferida na ação possessória n. 0000499-75.2015.8.07.0005, que julgou improcedente a pretensão deduzida na petição inicial e, favoravelmente aos réus, manteve a posse em favor do próprio ERLEM BARBOSA DO NASCIMENTO e de GERALDO LOPES DA SILVA. Em suas razões (ID 76440866), a par de apontar vícios processuais e violação a normas atinentes à regularização fundiária, o autor aduz fatos novos consubstanciados na “continuidade da grilagem e a exposição da área à venda irregular” – por parte de GERALDO LOPES DA SILVA – que afirma justificarem a revisão da decisão judicial com “a inclusão da TERRACAP na lide e a anulação da sentença anterior, com vistas à preservação de seus direitos possessórios e à regularização da área conforme os parâmetros legais”. Em apertada síntese, tece substanciosas considerações sobre as normas que ditam a regularização da área sub judice e alega erro de fato, prova falsa e violação manifesta a diversas normas jurídicas (art. 966, V, VI e VIII, do CPC), defendendo a manutenção de sua posse e a ausência de direito possessório em face de GERALDO LOPES DA SILVA. Assinala a tempestividade da rescisória ao indicar o trânsito em julgado da decisão rescindenda na data de 06/05/2024. Requer a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do título judicial rescindendo, proferido na ação possessória n. 0000499-75.2015.8.07.0005 (e respectivo cumprimento de sentença n. 0704644-94.2019.8.07.0005), de modo a obstar qualquer ato possessório, constritivo ou de transferência em favor de GERALDO LOPES DA SILVA, até o julgamento final da presente ação. No mérito, requer seja rescindida a sentença proferida nos autos da ação possessória n. 0000499- 75.2015.8.07.0005, confirmada por acórdão, determinando “o retorno dos autos à Vara de origem para nova instrução com a inclusão da TERRACAP e da ETR como partes passivas necessárias, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa”, visando seja declarada, como consequência da rescisão, “a inexistência de posse anterior por parte de Geraldo Lopes da Silva, reconhecendo que a posse permanece com o Autor, Erlem Barbosa do Nascimento, até ulterior deliberação judicial”. Determinada a emenda da inicial para juntar aos autos a certidão de trânsito em julgado da decisão de mérito que se busca rescindir (ID 76474532), o autor aponta a data 19/08/2022 como trânsito em julgado do processo n. 0703906-38.2021.8.07.0005 (ID 77417641), colacionando em seguida certidões de trânsito em julgado de decisões que seriam resultado de “desdobramentos e ramificações processuais diretas do mesmo conflito possessório” (IDs 77419580 a 77419586). É a síntese do que interessa. Decido. A ação rescisória não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Como relatado, a ação rescisória intentada por ERLEM BARBOSA DO NASCIMENTO busca desconstituir a decisão judicial proferida na ação possessória n. 0000499-75.2015.8.07.0005, que julgou improcedente a pretensão autoral e manteve a posse em favor dele próprio e de GERALDO LOPES DA SILVA. Em consulta aos autos da aludida ação possessória, verifica-se que o trânsito em julgado do decisum rescindendo ocorreu em 20/03/2019. Logo, a propositura da presente ação rescisória, protocolada em 18/09/2025, ultrapassou em demasiado o prazo decadencial de 2 (dois) anos estabelecido no art. 975, caput, do CPC, além de sequer ter observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, estabelecido no §2o do referido artigo, para a hipótese de descoberta de prova nova. Nesse aspecto, inclusive, a par dos vícios processuais e materiais erigidos pelo autor na exordial, vale distinguir quanto aos fatos novos aduzidos na petição inicial da ação rescisória que estes nem ao menos perfazem prova nova, mas, sim, constituem fatos supervenientes que desencadearam novo panorama fático, o qual, decerto, em nada interfere na validade do título judicial que, necessariamente, se forma à luz do contexto fático que se apresenta existente perante o juízo à época em que judicializada a demanda possessória. É dizer, as novas circunstâncias que, posteriores ao trânsito em julgado da ação possessória, passaram a emoldurar as questões possessórias que foram objeto do litígio decidido em juízo, sequer legitimam perquirir sobre a juricidade na formação do título judicial. Por fim, as decisões proferidas no cumprimento de sentença e nas outras ações judiciais diversas, sejam ou não “desdobramentos e ramificações processuais diretas do mesmo conflito possessório”, não se prestam como novo marco temporal para a propositura da ação rescisória, cujo termo a quo do prazo decadencial, improrrogável, de 2 (dois) anos é contado a partir do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo que deu origem ao título judicial rescindendo. Pelo exposto, julgo extinta a ação rescisória com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inc. II, c/c art. 975, caput, ambos do CPC, em razão do reconhecimento da decadência. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. P.I. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator